Tribunal: TJPA
Processo: 0800431-85.2023.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800431-85.2023.8.14.0080

APELANTE: THIAGO SOUSA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0800431-85.2023.8.14.0080

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BONITO/PA

APELANTE:
THIAGO SOUSA PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESA. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO POR DETENÇÃO EM REGIME ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Thiago Sousa Pereira contra sentença da Vara Única da Comarca de Bonito/PA que o condenou pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do CP), fixando pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão em regime semiaberto e pagamento de 131 (cento e trinta e um) dias-multa. O apelante pleiteia absolvição por insuficiência de provas e pugna também a aplicação do princípio da insignificância ou, subsidiariamente, redução da pena-base, exclusão da reincidência, redução da multa e reconhecimento do furto privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão:
(i) definir se é cabível a absolvição com base na insuficiência probatória;

(ii) apreciar a possibilidade de afastar a tipicidade da conduta, em virtude da incidência do princípio da insignificância;
(iii) verificar se a prova é suficiente para sustentar a condenação;
(iv) analisar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base e à agravante da reincidência;
(v) determinar se é possível o reconhecimento do furto privilegiado no caso de qualificadora objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da insignificância não se aplica, pois o valor da
res furtiva
(R$ 700,00) supera 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo da época, os bens constituíam instrumento de trabalho da vítima e a conduta envolveu rompimento de obstáculo, circunstâncias que revelam significativa ofensividade e reprovabilidade.

4.

O conjunto probatório é suficiente, consistindo em depoimentos firmes da vítima e de testemunhas, além da recuperação parcial dos bens, confirmando a materialidade e a autoria.

5.

A valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime não se sustenta, pois tais fundamentos são inerentes ao tipo penal, impondo-se a fixação da pena-base no mínimo legal.

6.

A transação penal anterior não gera reincidência, razão pela qual deve ser afastada a agravante prevista no art. 61, I, do CP.

7.

O apelante é primário, a
res furtiva
possui pequeno valor e a qualificadora é objetiva, sendo aplicável o privilégio do art. 155, § 2º, do CP, nos termos da Súmula 511 do STJ, com substituição da pena de reclusão por detenção.

8.

O pedido de redução da multa perde objeto, pois a pena acessória foi automaticamente reduzida com a readequação da pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da insignificância não se aplica ao furto qualificado com valor da
res furtiva
superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo e qualificadora objetiva.

2.

A prova testemunhal harmônica e a restituição parcial da coisa furtada comprovam autoria e materialidade.

3.

Circunstâncias inerentes ao tipo penal não podem justificar exasperação da pena-base.

4.

A transação penal não gera reincidência nem pode fundamentar agravante.

5.

É possível reconhecer o furto privilegiado em concurso com qualificadora objetiva, nos termos da Súmula 511 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CP, arts. 59, 61, I, 68, 155, § 2º e § 4º, I, 33, § 2º, “c”; CPP, art. 387; Lei 9.099/1995, art. 76, §§ 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 186476/SC, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, j. 14.11.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2837306/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (conv.), 6ª Turma, j. 09.04.2025; STJ, AgRg no RHC nº 197.964/RR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 23.10.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1.884.175/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato (conv.), 5ª Turma, j. 17.11.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso e
NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena imposta a
THIAGO SOUSA PEREIRA,
fixando-a em 02 (dois) anos de detenção a ser cumprida em regime ABERTO, bem como o pagamento de 10 (dez) dias-multa,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0800431-85.2023.8.14.0080

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BONITO/PA

APELANTE:
THIAGO SOUSA PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESA. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Thiago Sousa Pereira contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bonito-PA, que o condenou pelo crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, com pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 131 (cento e trinta e um) dias-multa (ID nº 21948120).

A sentença recorrida fundamenta-se na comprovação da materialidade e autoria do delito, com base no inquérito policial e em depoimentos testemunhais, incluindo a vítima, Raimunda Eliana da Silva e Silva, e a testemunha Vanusa Tamyres Sousa Cordeiro, que relataram a subtração de objetos de valor (cordões, brincos, alianças, cofrinho com moedas) da residência da ofendida, após o acusado romper uma janela com pregos. O valor total dos bens subtraídos foi estimado em R$ 700,00 (setecentos reais), ultrapassando 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente em junho de 2023 (R$ 1.320,00 – um mil, trezentos e vinte reais).

Nas razões recursais (ID nº 21948136), o apelante sustenta a absolvição por insuficiência de provas e pela atipicidade da conduta, invocando o princípio da insignificância, alegando que o valor do dano é inexpressivo. Ademais, pleiteia a redução da pena-base, a exclusão da agravante da reincidência, a redução da multa e o reconhecimento do furto privilegiado.

O Ministério Público (ID nº 21948138) opõe-se ao recurso, argumentando que o princípio da insignificância não se aplica ao furto qualificado, especialmente por meio de rompimento de obstáculo. Destaca que o valor subtraído ultrapassou 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo da época, impactando significativamente a vítima, que atua como vendedora de semijoias. Além disso, afirma que as provas são suficientes, incluindo depoimentos consistentes e a restituição parcial dos objetos.

Nesta instância, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, reconhecendo a insuficiência de provas para a aplicação da agravante da reincidência, por ausência de condenação transitada em julgado no histórico do apelante (ID nº 21948119). Entretanto, mantém a condenação pelo furto qualificado, rejeitando os demais pedidos da defesa.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição em razão do Princípio da insignificância:

Consoante relatado em suas razões recursais, pleiteia o Recorrente a sua absolvição pela aplicação do
princípio da insignificância
, em razão do suposto valor irrisório dos bens.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, para que seja reconhecido o princípio da insignificância há de se observar alguns requisitos cumulativos essenciais, quais sejam: mínima ofensividade da conduta do agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressiva lesão jurídica causada. Assim, presentes tais pressupostos, justifica-se a atuação do Direito Penal.

Para ilustrar, trago jurisprudência da Suprema Corte:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE PEIXES OU PETRECHOS DE PESCA PROIBIDOS. PRIMARIEDADE DO PACIENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. HABEAS CORPUS DEFERIDO.

1. No sistema penal brasileiro,
o princípio da insignificância é aplicável desde que atendidos, cumulativamente, os requisitos da mínima ofensividade da conduta do agente, da ausência de periculosidade social da ação, do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. O princípio da insignificância, se pertinente, incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

3. (...).

4. Agravo interno desprovido.

(STF - HC: 186476 SC, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 14/11/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-001 DIVULG 09-01-2023 PUBLIC 10-01-2023) Grifei.

As peculiaridades do delito, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, não apenas pela quantia de R$ 700,00 (setecentos reais), que assume caráter significativo para a vítima, que tinha nos bens subtraídos seu instrumento de trabalho, mas também pela presença de qualificadora específica (rompimento de obstáculo), que por si só imprime maior gravidade e ofensividade à conduta.

Além disso, a reiterada conduta delitiva do apelante na localidade, associada à lesão patrimonial concreta, afasta qualquer caracterização de bagatela. O princípio da insignificância não se presta a legitimar condutas criminosas constantes, por mais que isoladamente possam parecer de menor potencial ofensivo.

Conforme vem decidindo a Suprema Corte, o princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes,
quando constantes
, devido a sua reprovabilidade,
perdem a característica de bagatela
e devem se submeter ao Direito Penal.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA E VALOR DA RES FURTIVA. AFASTAMENTO DE SUA APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra a decisão que negou provimento ao recurso especial devido à aplicação das Súmulas n. 7 e 83/STJ, mantendo a condenação por furto qualificado.

2. A decisão recorrida fundamentou-se na impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância, considerando a reincidência da agravante e o valor da res furtiva, que ultrapassava 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

II. Questão em discussão

3. A discussão consiste em saber se é possível aplicar o princípio da insignificância em caso de furto qualificado quando o valor do bem subtraído ultrapassa 10% (dez por cento) do salário mínimo e o agente é reincidente.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ estabelece que a aplicação do princípio da insignificância é inviável quando o valor do objeto furtado supera 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

5. A reincidência e os maus antecedentes do agente são fatores que aumentam a reprovabilidade da conduta, impedindo a aplicação do princípio da insignificância.

6. A análise dos elementos probatórios realizada pelas instâncias inferiores não pode ser revista em sede de recurso especial devido ao óbice da Súmula n. 7/STJ .

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

1 . O princípio da insignificância não se aplica quando o valor da res furtiva ultrapassa 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

2. A reincidência e os maus antecedentes do agente impedem a aplicação do princípio da insignificância.Dispositivos relevantes citados: Súmula n . 7/STJ; Súmula n. 83/STJ.Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 202 .883 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 15/09/2021; STJ, AgRg no REsp n. 2 .050.958/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/06/2023; STJ, AgRg no HC n . 852.800/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023.

(STJ - AgRg no AREsp: 2837306 SP 2025/0015086-7, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 09/04/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 15/04/2025)”

Diante de todo o apresentado, inviável o acolhimento da tese de incidência do princípio da insignificância.

2.
Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alega o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o Boletim de Ocorrência (ID n° 21948081), e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (ID nº. 21277242), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pela vítima
Raimunda Eliana da Silva e Silva
e pela testemunha
Thiago Soares Neves
os quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o delito descrito na denúncia. Quer dizer, não procedem as alegações feitas pelo apelante de que as palavras da vítima e testemunha são incertas para sustentar a condenação.

Narrou a ofendida RAIMUNDA ELIANA DA SILVA E SILVA (ID n° 21948081 – p. 9):

“(...)

QUE reside em uma casa na avenida Ruth Passarinho; QUE, nesta madrugada, não sabendo precisar a data, um indivíduo entrou em sua residência e levou algumas semijóias suas; QUE trabalha vendendo semijóias; QUE a casa estava vazia no momento do furto; QUE o criminoso levou um cordão masculino, no valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais); dois kits contendo, cada um, um par de brincos e um cordão, no valor de R$80,00 (oitenta reais), cada; duas alianças, cada uma no valor de R$40,00 (quarenta reais); quatro pares de brinco, cada um no valor de R$40,00 (quarenta reais); e dois aneis, cada um no valor de R$60,00; QUE, além das semijóias, o sujeito levou um cofre de moedas, não sabendo dizer a quantia que havia dentro, bem como R$20,00 (vinte reais) de sua bolsa; QUE o nacional entrou pela janela lateral da casa, a qual é de madeira e pregada com pregos pequenos; QUE a casa é toda gradeada, porém há um pequeno espaço entre a grade a o teto, acreditando que foi por este vão que o meliante adrentou no seu terreno; QUE não há câmeras de segurança; QUE não h testemunhas do fato; QUE, na manhä seguinte, ouviu de uma pessoa, que não quer ser identificada, que o nacional conhecido como "THIAGO DO BIRA" estava oferencendo semijóias para várias pessoas; QUE informaram à declarante que THIAGO DO BIRA havia vendido um cordão para um nacional que mora na Av. Ruth Passarinho, duas casas antes da Igreja Adventista do Sétimo Dia; QUE foi até a residência indicada e conversou com um rapaz, aparentando ser menor de idade, o qual estava com o cordão no pescoço; QUE o rapaz devolveu o cordão à declarante e disse que havia comprado o objeto do THIAGO DO BIRA; QUE o rapaz é filho do RAIMUNDINHO ou do GÓGÓ, não sabendo identificá-lo com precisão.(...)”

Em seu depoimento, a testemunha THIAGO SOARES NEVES relatou (ID n° 21948081 – p. 16):

“(...) QUE no dia 10/06/2023, por volta das 08h00, THIAGO DO BIRA apareceu em sua residência; QUE o depoente mora com o pai; QUE THIAGO bateu lá perguntando se o depoente queria comprar umas joias/cordão que ele tinha; QUE viu as joias: QUE eram dois cordões, duas alianças e um par de brinco; QUE THIAGO disse que conseguiu tais itens com uma pessoa, mas não falou nome nem sabe quem é; QUE falou que não queria e ele foi embora; QUE no mesmo dia, por volta das 12h00, THIAGO apareceu novamente lá; QUE ele ofereceu de novo o cordão por quatro reais, "eu fui e comprei" (textuais); QUE sabe que o cordão não valia quatro reais: QUE THIAGO não disse o que ele fez com os outos objetos; QUE não demorou muito, a "dona varou la" (textuais): QUE ela me perguntou se eu tinha comprado alguma coisa e ela disse que "eu tinha comprado o cordão de THIAGO" (textuais): QUE disse que tinha comprado e estava até com o cordão no pescoço; QUE devolveu o cordão; QUE não foi atrás de THIAGO depois; QUE THIAGO é usuário de drogas; QUE sabe que THIAGO comete crime; QUE um homem com apelido BILAU viu THIAGO vendendo para o depoente contudo não sabe onde ele está morando agora, pois ele se mudou; QUE não sabe número de telefone dele ou possivel local que ele possa estar; QUE THIAGO DO BIRA mora com a avó, na frente da padaria do Eldo.(...)”

Portanto, entendo que a convicção judicial formou-se com base em elementos robustos: o depoimento minucioso da vítima, que detalhou os bens subtraídos e o
modus operandi
; a prova testemunhal de que o apelante distribuía e vendia os objetos horas após o crime; e os elementos documentais do inquérito policial.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância dos depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Sendo assim, considerando que o conjunto probatório colhido trouxe para o bojo do processo, a consistência probatória necessária e suficiente para embasar a condenação do Apelante pela prática do crime de furto, não há, nem de longe, que se falar em acolhimento do pleito absolutório, sob nenhum fundamento.

Rejeito portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Da dosimetria.

3.1.

Da redução da pena-base ao mínimo legal.

Alega a defesa erro na valoração das circunstâncias judiciais (
culpabilidade
e
consequências do crime
), fundamentando que

careceu de base fática idônea, configurando
bis in idem
.

A fundamentação do Juízo sentenciante resta assim fixada:

“(...) Diante de todo o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia para

CONDENAR o Réu THIAGO SOUSA PEREIRA
, como incurso nas penas do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4º, I (destruição obstáculo), do Código Penal, com fundamento no art. 387 do Código de Processo Penal.

Atendendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosimetria e fixação da pena, como segue.

A culpabilidade supera a espécie visto o descaso e desconsideração quando inclusive distribui algum dos pertences subtraídos humilhando dificuldades da vítima que tinha os pertences como meio de trabalho (pano de semijoias com todas as semijoias) sendo apreciada de forma negativa; não registra antecedentes criminais nos termos da Súmula 444 do STJ (“
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base")
; não há elementos quanto a conduta social; não há elementos coletados quanto a sua personalidade; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as circunstâncias dentro da espécie; as consequências superam a espécie visto que vítima recuperou apenas 02 semijóias de seu pano de joias, e; a vítima em nada contribuiu para a prática do delito. Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do Réu.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, sendo 02 desfavoráveis, fixo a pena privativa de liberdade em 03 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 97 dias-multa, no equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, em observância ao disposto pelo art. 60 do CP.(...)”

Assim, o Magistrado ao valorar como desfavorável 02 (duas) circunstâncias judiciais, fixou a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como o pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal, é válido lembrar que a fixação da sanção-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Efetivamente, a conduta de distribuir e comercializar os bens subtraídos constitui mero desdobramento natural da consumação do delito de furto, não podendo ser utilizada para agravar a reprovabilidade da conduta além daquela já inerente ao tipo penal. A valoração negativa da culpabilidade com base nesse elemento configura, na espécie, dupla valoração de mesmo fato, eivando a dosimetria de vício insanável.

No mesmo sentido, a não restituição integral da
res furtiva
é consequência ínsita ao crime de furto consumado. A exasperação da pena por esse fundamento somente se justificaria diante de prejuízo exacerbado e atípico, o que não se verifica nos autos, ante o valor dos bens e a recuperação parcial do patrimônio.

Assim, entendo que a valoração atribuída ao vetor culpabilidade e ao vetor consequências do crime, no caso, são inerentes ao tipo penal e não apresentam qualquer peculiaridade que os justifique como negativos, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para o fim de exasperação da pena-base do apelante.

Desta feita, diante da inexistência de vetores desfavoráveis fixo a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

3.2.

Da exclusão da agravante da reincidência.

Sustenta a defesa que o apelante é primário, não havendo sentença condenatória transitada em julgado que caracterize a reincidência.

Razão assiste ao apelante.

A certidão de antecedentes indica que o processo anterior referido pela sentença (0003888-03.2019.8.14.0080) foi resolvido mediante
transação penal
.

É pacífico na jurisprudência que a transação penal, por sua natureza homologatória e não condenatória, não gera reincidência, conforme o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILÉIRO. NULIDADE. OFENSA AO DIREITO AO SILÊNCIO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRETENSÃO DE NULIDADE DA TRANSAÇÃO PENAL OU DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CUMPRIMENTO INTEGRAL. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo" (HC 614.339/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 11/2/2021).

2. In casu, a recorrente foi alertada de que o preenchimento do Termo Circunstanciado de Ocorrência era facultativo. Além disso, a infração (art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro) restou demonstrada por outros elementos, não se resumindo à confissão informal, não havendo nulidade a ser reconhecida.

3. Ausência de interesse na declaração de nulidade da transação penal e, menos ainda, de absolvição da recorrente, que teve extinta a sua punibilidade diante do cumprimento integral da proposta de transação penal.

4. A natureza jurídica da sentença que acerta a transação penal é homologatória, não sendo condenatória e nem absolutória, consoante se observa claramente do disposto no art. 76, §§ 4º e 6º, da Lei n. 9.099/1995 que dispõe não importar reincidência, antecedentes criminais e efeitos civis a aplicação da pena acordada na transação penal.

5. Inexistência de constrangimento ilegal apto a justificar a insurgência recursal.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 197.964/RR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024.)”

Diante disso, na
segunda fase,
determino o afastamento da agravante do art. 61, I, do CP e mantenho a pena em seu mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase não há causas de diminuição nem causas de aumento de pena que constem dos autos para serem observadas, razão pela qual fica THIAGO SOUSA PEREIRA definitivamente condenado à pena de
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

3.3.

Do reconhecimento do furto privilegiado.

A defesa pleiteia o reconhecimento do furto privilegiado, nos termos do art. 155, § 2º, do Código Penal, sustentando que estão presentes os requisitos legais: primariedade do agente, pequeno valor da coisa furtada (
res furtiva
) inferior a um salário
-
mínimo vigente à época do fato, e que a qualificadora invocada (rompimento de obstáculo) é de natureza puramente objetiva, de modo que não afasta o privilégio.

De fato, os bens subtraídos foram avaliados em R$ 700,00 (setecentos reais), montante que, cotejado com o salário mínimo então vigente (R$ 1.320,00 – um mil, trezentos e vinte reais), revela tratar-se de coisa de pequeno valor. Também restou comprovada a primariedade do acusado, inexistindo registro de maus antecedentes que obstem a incidência da causa de diminuição.

Acerca da qualificadora do rompimento de obstáculo, deve ser observado que essa é qualificadora de ordem objetiva, isto é, relacionada ao modo de execução do crime, e não à subjetividade do agente. A Súmula 511 do STJ dispõe expressamente que é possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva.

O art. 155, § 2º, do Código Penal dispõe:

“Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.”

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ART . 155, § 2º, DO CP. PLEITO DE DECOTE DO RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE DOS AGENTES E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS . PENAS-BASE ESTIPULADAS NO MÍNIMO LEGAL. RES FURTIVA DE PEQUENO VALOR (CELULAR AVALIADO EM R$ 200,00), INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

1. Diante da primariedade dos agentes e do pequeno valor da res furtiva (R$ 200,00), o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da possibilidade de reconhecimento da forma privilegiada .

2. Entretanto na espécie, existe manifesta ilegalidade, considerando as particularidades do presente caso. Na hipótese, a agravante foi condenada, como incursa nas sanções do art. 155, § 4º, incido IV, do CP, às penas de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado (fls . 118-124), contudo, consoante o atual entendimento desta Corte Superior de Justiça, a teor do enunciado da Súmula 511/STJ, é possível o reconhecimento do furto privilegiado-qualificado quando presentes a primariedade do acusado, o pequeno valor da res furtiva e qualificadora de natureza objetiva. Dessa forma, tendo em vista a primariedade do agente, o pequeno valor da res furtiva e o caráter objetivo da qualificadora, reconheço a incidência do privilégio do § 2º do art. 155 do CP ( AgRg no AREsp n. 1 .884.175/ES, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 17/11/2021).

3. Para o reconhecimento do crime de furto privilegiado - direito subjetivo do réu -, a norma penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, consubstanciados na primariedade e no pequeno valor da coisa furtada que, na linha do entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça, não deve ultrapassar o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos (AgRg no REsp n . 1.785.985/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 9/9/2019).

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1780922 RJ 2020/0283020-3, Data de Julgamento: 14/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022)”

Assim, presentes todos os pressupostos legais, impõe-se o reconhecimento do furto privilegiado.

Dessa forma, aplico a causa de privilégio prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal e, em consequência,
substituo a pena anteriormente fixada de reclusão pela de detenção, em igual patamar quantitativo, qual seja, 02 (dois) anos de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
ABERTO, nos termos do Art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

3.4.

Da redução da pena de multa.

Alega a defesa a hipossuficiência econômica do apelante, pleiteando a redução do
quantum
da pena de multa.

No entanto, encontra-se prejudicado o pleito.

O pedido formulado tinha como parâmetro o valor original da pena de multa fixada na sentença (131 dias-multa). No entanto,
em razão da reforma da dosimetria da pena privativa de liberdade
provida neste julgamento, impõe-se o recalculamento automático e proporcional da pena de multa.

Dessa forma, a pretensão recursal específica sobre a multa perde seu objeto, uma vez que o valor final a ser aplicado será necessariamente inferior ao originalmente impugnado, em observância à proporcionalidade entre as penas principal e acessória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
para redimensionar a pena imposta a
THIAGO SOUSA PEREIRA,
fixando-a em 02 (dois) anos de detenção a ser cumprida em regime
ABERTO
, bem como o pagamento de 10 (dez) dias-multa, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/11/2025